Tribunal: TJDFT
Processo: 0718482-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE À RESOLUÇÃO DA LIDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL. INEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. VALORES ADIANTADOS. RESSARCIMENTO DEVIDO. CASO FORTUITO. PANDEMIA DE COVID-19. NÃO CABIMENTO. EQUILÍBRIO ENTRE A VONTADE CONTRATUAL E A ESTRUTURA ECONÔMICA VIVENCIADA AO TEMPO DO ESTADO PANDÊMICO. PRETENSÃO DEDUZIDA EM TERMOS QUE NÃO AUTORIZAM A INTERFERÊNCIA JUDICIAL EM CONTRATOS. MEDIDA EXCEPCIONAL. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS ALUGUEIS PAGOS PELO AUTOR. DATA PREVISTA PARA A FINALIZAÇÃO COMPLETA DA OBRA. RESCISÃO CONTRATUAL ANTERIOR. EXTRAPOLAÇÃO INEXISTENTE. RESSARCIMENTO INDEVIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Preliminar de inovação recursal arguida em contrarrazões. Não merece prosperar a alegação de inovação recursal, porque a questão dita inovadora foi oportunamente debatida e decidida na instância de origem. Preliminar rejeitada.
2. Preliminar de nulidade da sentença. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cumpre ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes, competindo-lhe, assim, deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada.
3. A interferência judicial em contratos é excepcional, justificando-se somente quando necessário preservar o núcleo essencial de direitos fundamentais como a existência digna, porque prevalece a autonomia da vontade das partes, que livremente pactuaram ao firmar negócio jurídico por meio do qual se entrelaçaram. Inteligência do artigo 421-A do Código Civil. 3.1 Prevalece o princípio da força obrigatória do contrato validamente estipulado entre os contratantes, o qual traz em si a ideia de intangibilidade do conteúdo avençado, visto que expressão da autonomia da vontade na elaboração das cláusulas com que ordenaram de forma específica a relação negocial que ajustaram, inclusive quanto à ocorrência de determinados riscos. 3.2. Caso concreto em que, agindo o autor no sentido de minorar os impactos econômicos decorrentes das restrições impostas pela pandemia do coronavírus, ao adiantar ao réu os valores constantes nos comprovantes de pagamento anexados aos autos e repactuar a avença como forma de possibilitar ao réu o adimplemento contratual, materializada não está situação de extrema desvantagem econômica à conta de onerosidade excessiva suportada pela parte contratada.
4. A interposição pelas partes de instrumento processual admissível segundo o ordenamento jurídico vigente configura regular exercício do direito de ação, conforme lhes é constitucionalmente assegurado (CF, 5o, LV). 4.1. Em exegese do art. 80 do CPC, a litigância de má-fé só se configura se presente necessária prova de dolo na prática de ato processual desleal ou abusivo.
5. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. Honorários advocatícios de sucumbência majorados.